Tribunal: TJSP
Processo: 1004235-62.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória de danos morais e materiais - transações não reconhecidas pelo autor realizadas em sua conta corrente - réu não se desincumbiu do seu ônus probatório - fraude praticada por terceiro - hipótese admitida pelo réu - transações que fogem ao perfil de consumo - dever de segurança inobservado - falha na prestação do serviço configurada -

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória de danos morais e materiais - transações não reconhecidas pelo autor realizadas em sua conta corrente - réu não se desincumbiu do seu ônus probatório - fraude praticada por terceiro - hipótese admitida pelo réu - transações que fogem ao perfil de consumo - dever de segurança inobservado - falha na prestação do serviço configurada - ausência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro - fortuito interno - responsabilidade objetiva da instituição financeira - Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça - débito acertadamente declarado inexigível - dever de reparação do dano material - danos morais, contudo, não restaram evidenciados - ação julgada parcialmente procedente - recurso provido, em parte, para esse fim.